Tribunal: TJMT
Processo: 1079396-23.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1079396-23.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Loterias/Sorteio]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ABIDA ANA PAULA DE FREITAS VENANCIO - CPF: 039.369.911-03 (RECORRENTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Élide Manzini de Campos , promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1079396-23.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1079396-23.2023.8.11.0001

Recorrente:
Abida Ana Paula de Freitas Venâncio.

Recorrido:
Município de Alto Araguaia-MT.

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER - DOAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO A PESSOA FÍSICA – PROCEDIMENTO IRREGULAR – NULIDADE VERIFICADA -
OFENSA AOS ARTS. 37, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 17, I, § 4º, DA LEI N.º 8666/93 -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A
doação
de bens públicos imóveis é regulada pelo artigo
17
da Lei n.º
8.666
/93, que dispõe que a alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse
público
devidamente justificado, será precedida de avaliação e dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência. Considerando a irregularidade no processo de doação, a nulidade é medida impositiva

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1079396-23.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1079396-23.2023.8.11.0001

Recorrente:
Abida Ana Paula de Freitas Venâncio.

Recorrido:
Município de Alto Araguaia-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Abida Ana Paula de Freitas Venâncio
.

Ação: Declaratória cumulada com Obrigação de Fazer
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

S
entença (Id.

222850232):
julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a nulidade da
doação efetuada em desconformidade com as exigências legais, havendo a reversão da propriedade ao ente público demandado
.

Recurso Inominado
(Id. 222850234):
pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 222850239)
:
a parte recorrida requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1079396-23.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1079396-23.2023.8.11.0001

Recorrente:
Abida Ana Paula de Freitas Venâncio.

Recorrido:
Município de Alto Araguaia-MT.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora
, em face da
sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visava à declaração do direito da requerente ao recebimento do lote a ela sorteado, determinando a obrigação da entrega, nos termos da Lei Municipal n.º 3.625/2015.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
a autora recorrente alega que foi contemplada em 27/10/2015 com um lote urbano destacado de uma área de 65,7 ha (sessenta e cinco hectares e sete ares) desmembrada de área maior com 177,6290ha (cento e setenta e sete hectares, sessenta e dois ares e noventa centiares) situada no lugar denominado “Estância Santa Adiles”, devidamente registrada no Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Alto Araguaia, sob a matrícula n.º 1.295.

Contudo, assevera que, no ano de 2017, tomou conhecimento do ofício de n.° 792/2017 do IPHAN, que versava sobre a quebra de rito processual, por via do qual se consignou a impossibilidade de início das obras, devido à ausência de emissão das licenças, pois foram iniciadas as obras sem a liberação da área, que é emitida pelo órgão em questão, ficando o projeto sem continuidade.

Ademais, salienta que, posteriormente, foi instaurado programa “Minha casa, Minha vida” com o intuito de prover moradias, confrontando o programa anterior, chamado de “Loteamento Vista do Araguaia”, motivo pelo qual o requerido alegou não ser possível entregar o lote da requerente.

Diante disso, ingressou com a presente demanda, requerendo a declaração do direito ao recebimento do lote sorteado à autora, bem como a obrigação da entrega, nos termos da Lei Municipal n.º 3.625/2015.

Em contestação, o município requerido apregoa que o “Loteamento Vista do Araguaia” não foi aprovado pelas Leis Municipais n.º 1.389/2002 e 1.536/2003, informando a revogação das leis municipais n.º 3.635/2015 e n.° 3.948/2017, por nulidades.

Sustenta que houve inobservância do prazo de 180 (cento e oitenta) dias para registro em cartório, pois este foi efetivado apenas em 21 de junho de 2021, conforme protocolo n.º 46044, do Livro n.º 1-AA, do cartório de registro de imóveis do município recorrido, ou seja, já haviam decorridos 2.152 (dois mil e cento e cinquenta e dois) dias da data de aprovação, o que acarreta a nulidade e inexistência do direito adquirido.

Contra a sentença de improcedência, insurge-se a autora.

Todavia, conforme bem consignado pelo juízo de primeiro grau, o princípio da autotutela permite à Administração Pública anular os atos administrativos sempre que estiverem eivados de ilegalidade, ou revogá-los, quando não forem mais oportunos e convenientes.

Diante da comprovada constatação de irregularidades na emissão de autorizações para ocupação dos lotes mencionados, o município requerido revogou as leis que doaram as áreas, aí incluída a de interesse da autora recorrente.

A Lei Municipal n.° 3.625/2015, tratada como base da inicial, foi revogada no ano de 2017, com o advento da Lei n.° 3.948/2017.

Assim, o que se percebe é que o município recorrido, valendo-se do princípio da autotutela administrativa, revogou os seus atos, diante da nulidade verificada.

A Súmula n.º 473 do Supremo Tribunal Federal dispõe:

“A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em qualquer caso, a apreciação judicial".

Ademais, a contemplação relatada na inicial trata-se de mera expectativa de direito, que somente se torna adquirido com a realização do registro público e transferência da titularidade.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POPULAR - DOAÇÃO DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO – OFENSA AOS ARTS. 37, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 17, I, § 4º, DA LEI 8666/93 - RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL QUE AUTORIZOU A DOAÇÃO DO IMÓVEL – RECURSOS DESPROVIDOS. A doação de bens públicos imóveis é regulada pelo artigo 17 da Lei 8.666/93, que dispõe que a alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência. A despeito da dispensa da licitação na modalidade de concorrência (Lei nº 8.666/93, art. 17, ‘b’, ‘f’, ‘h’, ‘i’) em alguns casos de doação, o fato dos autos não se amolda ao permissivo legal.

(TJ-MT 00034572420158110037 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 25/11/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/01/2021)”.

Para que a Administração Pública realize doações de bens é necessária a observância dos preceitos legais autorizadores, o que não restou demonstrado no feito, especialmente porque inexiste na matrícula do imóvel as disposições legais do termo de doação, qual seja, lei orgânica autorizando a doação do terreno sob fundamento de interesse público.

Ademais, é fato que as próprias leis que culminaram na contemplação da autora recorrente ao recebimento do lote objeto da lide foram revogadas.

Assim, constata-se que não restou evidenciada a legalidade da doação realizada, o que, por consequência, demonstra que o imóvel em questão não deixou de ser bem público.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO – BENS PÚBLICO – MUNICÍPIO – IMÓVEL –AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DOAÇÃO ILEGAL – IMPOSSIBILIDADE USUCAPIR IMÓVEL PÚBLICO . 1. O particular não tem poderes de propriedade sobre imóvel público, o qual não pode ser usucapido. 2. O direito social à moradia, ainda que constitucionalmente previsto, não possui caráter absoluto, especialmente se confrontado com a necessidade de preservação do patrimônio público e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, a qual deveria estar intacto, de forma a manter e atender o interesse de toda a coletividade, não somente da Recorrente.

(TJ-MT 00021746720138110026 MT, Relator: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/12/2022)”.

Da análise detida dos autos, conclui-se que é nula a doação efetuada em desconformidade com as exigências legais, havendo a reversão da propriedade ao ente público demandado.

Portanto, no presente caso, inexiste direito adquirido em ter a propriedade do lote, mas mera expectativa, não merecendo guarida o pleito da parte recorrente.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-M
T, 08/08/2024